Tribunal: TJPA
Processo: 0820949-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820949-25.2017.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: ZOGHBI ALL SUITES HOTEL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820949-25.2017.814.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

ADVOGADO:
DIEGO SIQUEIRA REBELO VALE-OAB/PA 22.999

APELADO: ZOGHBI ALL SUITES HOTEL LTDA-ME

ADVOGADO: JESSICA ANNE SARAIVA BRISOLLA – OAB/PA 22020 e LUIZ PAULO DE ALMEIDA ZOGHBI- OAB/PA 5.129

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. Cobrança por estimativa. Forma genérica. Descabimento. Inexistência de hidrômetro. Ilegalidade, abusividade. Falha na prestação dos serviços;

2.

É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima;

3. Não esclarecimento de quais parâmetros utilizados para chegar ao montante cobrado, ônus que lhe competia, na forma do art.373, I do CPC;

4. Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ -COSANPA
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Belém, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por si em desfavor de
ZOGHBI ALL SUITES HOTEL LTDA-ME
, julgou improcedente as pretensões da exordial por entender ausência de comprovação do consumo apontado.

O autor aduziu na exordial que seria credor da quantia de R$ 239.523,96 (duzentos e trinta e nove mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), referente às faturas do período de 12/2013 até 08/2017, em razão do contrato de prestação de serviços, matricula nº 2090350, o qual se destina ao serviço de abastecimento e fornecimento de água e esgoto (id 6313709).

Em sentença (id 6313932) o juízo de primeiro grau julgou improcedente a Ação de Cobrança.

Em suas razões recursais (Id. 6313938), afirma o apelante que a cobrança por estimativa é legal e não abusiva, estando em conformidade com a Súmula 407 do STJ. Aduz que
as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários
. Sustenta atuar de acordo com a Resolução nº. 002/2017, que dispõe para as ligações não hidrometradas, o consumo de água e/ou de esgotamento sanitário será fixado por estimativa, em função do consumo médio presumido apresentado pelo prestador de serviços e que as ligações não hidrometradas são classificadas de acordo com o tipo de imóvel e sua atividade, resultando em valores estimados de consumo para efeitos de faturamento dos serviços prestados. Afirma que as unidades de consumo da ré se enquadram sob a categoria comercial, e a cobrança é feita pela quantidade mínima obrigatória.

Em contrarrazões a apelada requereu o improvimento do recurso (Id. 6313973).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa apelante que agiu em conformidade com os ditames legais, no que tange à cobrança das faturas com base na categoria do imóvel.

Inicialmente, esclareço que quanto aos documentos novos carreados aos autos em apelação faz-se necessário seu desentranhamento, inexistindo no presente caso justificativa acerca da juntada tardia da aludida documentação.

Não obstante as alegações da recorrente, esta é obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e, mormente, sendo essencial, contínuo (art. 3º, § 2º, e 22, do CDC) e remunerado através de tarifa, tem que observar o efetivo benefício recebido pelo consumidor, de forma a ser cobrado o que exatamente foi por ele consumido.

Neste aspecto, temos uníssona a Jurisprudência do STJ, que entende pela ilegalidade da cobrança de tarifa de água por meio de estimativa de consumo, devendo em caso de inexistência de hidrômetro ser realizado pela tarifa mínima, conforme seguem os julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. TARIFA. COBRANÇA POR
ESTIMATIVA
DE CONSUMO.
ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
(...)

III. Na origem, Condomínio do Edifício Quatrarolli ajuizou ação de obrigação de fazer contra a Companhia Estadual de Águas e
Esgoto
- CEDAE. Na inicial, narrou o autor que solicitou à ré, por diversas vezes, a instalação de hidrômetro em seu edifício, requerimentos que nunca foram atendidos. Afirmou que, ante a inexistência do hidrômetro, era realizada a cobrança de tarifa de
esgoto
por
estimativa.
Pleiteou-se, então, a instalação do hidrômetro, bem como a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação. O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso de Apelação da ré, para limitar a determinação de cancelamento das cobranças da taxa de
esgoto
àquelas anteriores à instalação do serviço de água e de hidrômetro, feitas por
estimativa
.
(...)
V.
Na forma da jurisprudência do STJ, considerando que a tarifa de água deve calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da concessionária de serviço público
.

Precedentes do STJ: REsp 1.782.672/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.589.490/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2018; AgRg no AREsp 391.884/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; REsp 1.513.218/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2015. Igual entendimento aplica-se à tarifa de
esgoto,
tal como decidiu o acórdão recorrido.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1454177/RJ, relator Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 05/03/2020, DJe de 17/03/2020). (grifei)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. ILEGALIDADE. NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA PELA TARIFA MÍNIMA.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. Considerando que a tarifa de água deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido no hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária.

3.
É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro, a cobrança, no caso de inexistência do referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima.

4. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.782.672/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 29/5/2019). (grifei).

Assim, mostra-se acertada a sentença que concluiu que a cobrança de taxa de coleta de esgoto por estimativa de forma genérica é ilegal e abusiva, impondo ao consumidor desvantagem exagerada, bem como possibilitando vantagem excessiva à concessionária, importando em verdadeiro enriquecimento ilícito.

No caso concreto, a apelante não esclareceu quais os parâmetros utilizados para chegar ao montante cobrado, tampouco fez prova do consumo alegado, ainda que por estimativa, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Ressalta-se que a Lei nº 11.445/2007 possui o objetivo de prestigiar uma política de saneamento básico, bem como busca enumerar vários fatores a serem considerados para fixação da remuneração dos serviços e cobrança de abastecimento de água. Nesse diapasão, a não disponibilização do serviço de forma integral e adequada ao consumidor fere o art.145, II da CF/88;

Por fim, é impossível a aplicação ao caso concreto da Resolução nº. 002/2017 de 06.07.2017, tendo em vista que o débito cobrado é do período de 12/2013 a 06/2017, ou seja, anterior à regulamentação supracitada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida e, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2024